Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700531-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELY OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Michely Oliveira Santos em face da r. decisão (ID 31920849 pág. 114/15) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica (flacidez nas mamas, braços e pernas), nos seguintes termos: “Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, os mencionados requisitos não foram suficientemente demonstrados. Não restou configurado risco de dano à Autora, porquanto o relatório médico que instrui a petição inicial não indica urgência na realização do procedimento cirúrgico prescrito, ou perigo de morte ou agravamento do estado de saúde da paciente. Demais disso, a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC). Diante disso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA por ausência dos requisitos constantes no art. 300 do CPC. Havendo pretensão no sentido do Tema acima especificado e que se insere no objeto do presente feito, determino a suspensão do processo até a decisão final do RECURSO ESPECIAL No 1.870.834 - SP (2019/0286782-1). A Secretaria deverá certificar a existência de decisão definitiva a cada 03 (três) meses. Vindo decisão, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, tornem os autos conclusos. Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu 50 (cinquenta) quilos, o que lhe acarretou flacidez e acúmulo de pele nos braços, pernas e mamas. Aduz que, a despeito da inexistência de menção à urgência, a realização dos aludidos procedimentos é premente para a melhora da sua qualidade de vida, pois apresenta quadro de desequilíbrio psicossocial, além de limitações a prática de suas atividades diárias corriqueiras, a exemplo da higienização pessoal. Requer a antecipação da tutela recursal com vistas ao deferimento da medida negada em primeira instância. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, em que pese haver laudo médico que atesta a necessidade dos procedimentos (ID 31920849, pág. 110), afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, no sentido de que não está caracterizada a urgência. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter os procedimentos reparadores custeados pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.